Tribunal: TJBA
Processo: 8065088-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065088-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NILSON ALVES DA ROCHA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO e outros Advogado(s):CASSIO ROBERTO ALMEIDA DE BARROS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DO INSS NO POLO PASSIVO. EXCEÇÃO DO § 3º DO ART. 109 DA CF/1988 INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento de ação versando sobre descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, com repasse à associação ABAPEN, e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. O agravante sustenta que a atuação do INSS seria meramente técnica e acessória, defendendo a competência da Justiça Estadual por inexistência de vara federal na comarca de Pilão Arcado/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar ação envolvendo descontos realizados diretamente pelo INSS em benefício previdenciário do autor, com repasse à associação, considerando-se: (i) a presença do INSS no polo passivo; (ii) a alegada inexistência de vara federal na comarca do domicílio do autor; (iii) a aplicabilidade do § 3º do art. 109 da Constituição Federal e sua regulamentação infralegal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete aos juízes federais processar e julgar causas em que autarquia federal figure como parte. 4. O próprio agravante reconhece que os descontos são realizados diretamente pelo INSS, evidenciando a pertinência subjetiva necessária da autarquia e sua atuação substancial no litígio. 5. O Tema 183 da TNU reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS por omissão na fiscalização de descontos indevidos, o que reforça a necessidade de sua presença no polo passivo e a consequente competência da Justiça Federal. 6. A exceção prevista no § 3º do art. 109 da CF/1988, que permite o julgamento pela Justiça Estadual na ausência de vara federal, exige regulamentação específica, realizada pela Lei nº 13.876/2019 e pela Resolução CJF nº 603/2019. 7. A comarca de Pilão Arcado/BA não está incluída no rol de comarcas com competência delegada, conforme Portaria PRESI nº 411/2021 do TRF1, afastando a aplicabilidade da exceção constitucional. 8. O arquivamento dos autos no juízo de origem decorreu da ausência de efeito suspensivo ao agravo, não comprometendo o julgamento do mérito recursal. 9. Não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presença do INSS no polo passivo da demanda, ainda que em atuação técnica, é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. 2. A delegação de competência à Justiça Estadual prevista no § 3º do art. 109 da CF/1988 depende de regulamentação legal e inclusão expressa da comarca no rol oficial do TRF competente.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema nº 183; TRF1, Portaria PRESI nº 411/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065088-57.2025.8.05.0000, sendo agravante Nilson Alves da Rocha e agravados Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação – ABAPEN, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator